Tribunal: TJDFT
Processo: 0709068-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709068-43.2019.8.07.0018 RECORRENTE: NEURA ALVES DE MORAIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. CONCESSÃO DO BENEFICIO DA GRATUIDADE NO USO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL (PASSE-LIVRE). BENEFÍCIO NÃO RENOVADO. LEIS DISTRITAIS N. 566/1993 E 4.317/09. ENQUADRAMENTO DA POSTULANTE DO BENEFÍCIO AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. AMPUTAÇÃO DO TERCEIRO QUIRODÁCTILO DIREITO. ACOMETIMENTO NÃO ENQUADRÁVEL COMO AMPUTAÇÃO DE MEMBRO, ATROFIA OU SEQUELA QUE IMPEÇA OU DIFICULTE OS MOVIMENTOS DOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES OU TRONCO (LEI DISTRITAL No 566/93). QUALIFICAÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONSOANTE A DESTINAÇÃO DA REGRA. DEBILIDADE EM GRAU ACENTUADO. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. GRATUIDADE NA FRUIÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consoante o disposto na Lei Distrital n. 566/93, e considerado portador de deficiência física, para fins de fruição de gratuidade no sistema de transporte publico de passageiros distrital, o cidadão que apresenta atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou tronco (art. 1o, §1o, inciso III), não havendo discriminação legal das doenças ou lesões que ensejam enquadramento no conceito de deficiência física, encerrando a deficiência enquadrável na regulação legal conceito jurídico indeterminado cujo conteúdo devera ser preenchido a luz do caso concreto. 2. A exegese segundo a qual a ausência de membro enseja o enquadramento da pessoa como portadora de deficiência física em grau acentuado para fins de fruição de gratuidade no sistema público de transporte de passageiros conforma-se com o conceito de deficiência adotado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência Física – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146/2015, que tivera como base a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n. 186/08 e promulgada pelo Decreto n. 6.949 /2009, alcançando-se a condição de norma constitucional, pois conceitua como pessoa com deficiência “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (art. 2o). 3. A pessoa acometida de amputação do quirodáctilo, que não se qualifica como membro nem impacta atrofia do membro ao qual está jungido nem incapacidade física, ainda que de natureza parcial, não se enquadra na definição veiculada no art. 1o, §1o, inciso III, da Lei n. 566/93, que alcança a pessoa portadora de deficiência física em razão de atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou tronco, tornando inviável que seja beneficiária de gratuidade na fruição do serviço de transporte público de passageiros, pois reservada a salvaguarda, em compasso com o tratamento diferenciado reservado à pessoa portadora de deficiência física, a quem padeça de deficiência ou debilidade física de natureza grave a ponto de afetar sua higidez e destreza, merecendo tratamento diferenciado. 4. Apelação e reexame necessário conhecidos e providos. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 2o da Lei 13.146/2015, ao argumento de que faria jus à renovação do benefício do transporte público gratuito, por se tratar de pessoa deficiente para fins assistenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrar a recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 2o da Lei 13.146/2015, uma vez que o acórdão rechaçado foi fundamentado em legislação distrital (Lei 566/1993), cuja análise é obstada pelo enunciado 280 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “Considerando que a amputação traumática do terceiro dedo direito não se trata de ausência de membro nem impede ou dificulta, por si só, o movimento do membro superior direito, consoante apreensão possível do laudo médico produzido nos fólios, afere-se que a hipótese não se amolda ao disposto no art. 1o, §1o, inciso III, da Lei n. 566/93, ou seja, a deficiência que apresenta a apelada não é contemplada para o benefício do passe livre. Destarte, sobeja que não se afiguram presentes os requisitos legais para a concessão do benefício ora vindicado, devendo ser reformada a ilustrada sentença que reconhecera o direito à gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal, nos termos da Lei Distrital n. 566/93” (ID 21179583). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027